Tribunal: TJSP
Processo: 1004948-41.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER ALTERADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004948-41.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S.
A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1004948-41.2018.8.26.0291
APELANTE: Companhia Paulista de Força e Luz
APELADA: Alfa Seguradora S/A
COMARCA: Jaboticabal 4a Vara
Voto n.o 34689
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
QUE
DEVE
SER
ALTERADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 503/509.
Recorre a ré, alegando que deve ser concedido efeito suspensivo ao seu
recurso; que houve cerceamento de defesa; que era necessária a realização de prova
testemunhal; que não houve reclamação administrativa, o que era de rigor; que é parte
ilegítima; que deve ser aplicada a Resolução no 414/2010 da Aneel ao caso; que não se
identificou nenhuma interrupção de energia nos dias referidos na inicial; que os laudos
apresentados pela seguradora não podem ser aceitos; que não há prova do dano nem do
nexo causal; que não deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 540/572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
3
É o relatório.
Constou da sentença: “O fundamento de responsabilidade da CPFL está
prevista na Constituição da República, que no artigo 37, § 6o, determinou a responsabilidade
objetiva do Estado, em todos os níveis, assim como das autarquias e agentes da
administração em geral, pelos danos causados a terceiros. (...) Enfim, nos termos do disposto
nos artigos 346, inciso III, e 350, ambos do Código Civil, a requerente, que pagou à
segurada a reparação pelo sinistro, sub-rogou-se no direito desta de pleitear a respectivo
ressarcimento da responsável pelo dano, no limite dos valores que desembolsou. Observo que
o direito de sub-rogação da seguradora inclui as prerrogativas do consumidor, na forma do
CDC. A propósito, ainda que não se fale em aplicação do CDC, é certo que a
responsabilidade da concessionária é objetiva, e a ela cabe a prova da exclusão do nexo
causal (culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior). Neste caso, temos que a prova
trazida pela requerente é suficiente à procedência da ação, já que não se desincumbiu a
requerida da prova em sentido contrário. (...) Da análise da prova dos danos alegados. A
requerente junta cópia dos procedimentos instaurados para reparação dos danos nas pgs. 37
e seguintes. Constam laudos de profissionais especializados, atestando os danos nos
equipamentos, e a inviabilidade de reparação (pgs. 42/43, 64/72, 90, 107/115, 131/134). Em
relação à apólice no 01.0114.000260872, da segurada Marcia Regina N Francisco, consta
vistoria elaborada por empresa especializada, em que se constataram danos elétricos em
equipamentos eletrônicos, após oscilação na rede de energia, durante fortes chuvas e
descargas elétricas (pg. 136/142). Consta, ainda, o relato de ausência de sinais evidentes de
queda de raio no local ou nas dependências. A CPFL junta, por outro lado, documentos que
demonstram sua certificação de conformidade com a ISO 9001:2015, bem como a
inexistência de reclamação à concessionária na data dos fatos, ou seja, diz que não houve
relato de danos. Data venia, não há razão para acolhimento dos argumentos trazidos pela
CPFL, para o fim de desobrigá-la à reparação dos danos em questão. A excelência dos
serviços prestados pela CPFL não a exime de reparar o dano, se e quando ocorrer. Ademais,
se os documentos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, os
trazidos pela CPFL também o foram, e não há razão para que se coloque em dúvida as
alegações da seguradora, que efetivamente arcou com os prejuízos materiais sofridos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
4
contratante. Anoto, ainda, que a prova pretendida pela CPFL (de que não teria havido
reclamações na data dos danos) é negativa, ou seja, não é totalmente confiável, já que
fundada em suas próprias alegações. Por outro lado, os recibos e comprovantes de
pagamentos aos segurados constam nas pgs. 48/49, 77/78, 94/95, 117/118 e 144/145. Estes
documentos fazem prova cabal do pagamento, pois constam dados bancários e assinaturas
dos segurados. Enfim, no que se refere ao dano, a prova documental foi corroborada pela
perícia técnica, que concluiu pelo mal dimensionamento do transformador da rede
secundária, e pela ausência de filtro contra sobrecargas (pg. 470). Vistoriada a instalação
elétrica interna dos imóveis dos segurados, o perito verificou total conformidade com as
normas da ABNT NBR 5410. A requerida confere ao laudo pericial interpretação
equivocada, quando ressalta que o perito concluiu no sentido de atribuir à oscilação de
tensão a causa dos danos, após quedas de raios. Em nossa análise, restou claro que as
descargas atmosféricas não foram a causa direta dos danos em si, que poderiam ser sido
evitados, caso a requerida houve instalado os filtros de sobrecarga. Da mesma forma, não
altera a situação o fato de os aparelhos danificados não mais estarem disponíveis para
perícia. Isto porque, passado mais de um ano do evento danoso, não é exigível do
consumidor que tivesse preservado os equipamentos para eventual perícia, até que fosse
chamado a apresenta-los para tanto. Ora, se o reparo imediato pela CPFL era inviável, e o
consumidor recebeu indenização paga pela seguradora, nada mais razoável que
providenciasse o reparo do equipamento e o colocasse em uso. Ressalto que a prova pericial
não é analisada isoladamente; é avaliada em conjunto com as demais disponíveis nos autos.
Enfim, diante da prova do dano efetivo e do ressarcimento ao proprietário do bem, era da
concessionária o ônus da prova da ausência de nexo causal, ou mesmo de culpa exclusiva de
terceiro, caso fortuito ou força maior. Esta prova não foi produzida pela CPFL. É oportuno
acrescentar que não se considera caso fortuito ou força maior a interrupção abrupta no
fornecimento de energia, e seu posterior restabelecimento, também de forma abrupta. Estes
eventos são considerados previsíveis, além de integrarem o chamado risco administrativo
(risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária). Se houve caso fortuito, trata-se
do chamado fortuito interno, ou seja, o fortuito que se inclui no risco inerente à atividade da
concessionária (...). Impõe-se, por fim, o acolhimento do valor pleiteado na inicial,
correspondente à indenização paga ao segurado, não sendo cabível qualquer
questionamento concernente ao quantum indenizatório, em decorrência da depreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
5
bem. O valor pago decorre do pactuado entre os contratantes do seguro, estando a obrigação
da seguradora adstrita ao montante segurado. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO, para CONDENAR a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL a PAGAR à ALFA SEGURADORA S/A, a importância de R$8.021,35 (oito mil
e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), acrescida de correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, a partir da data do ajuizamento da ação, além de juros de
mora, de 1% ao mês, a partir da citação, tudo em decorrência da reparação paga aos seus
segurados, pelos danos em questão. JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 2°,
do CPC).”
A autora juntou pareceres técnicos para comprovar os danos ocorridos
nos equipamentos de seus segurados, os quais indicam que foram ocasionados por
descarga elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de nenhuma
ocorrência nas datas indicadas na inicial, inexistindo defeito na prestação dos seus
serviços, de forma que não pode ser responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória a
prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com base na
aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No entanto,
esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que passo a
adotar.
As informações contidas nos relatórios técnicos juntados pela seguradora
não são suficientes para comprovar que os danos causados nos equipamentos
mencionados decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de
energia elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
6
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos pode derivar
também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores que não sejam
derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem
sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso
tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291 -Voto no
7
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da ré, a
ação deveria ter sido julgada improcedente, o que agora é decretado, ficando a autora
condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator